Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044443-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), IRENE VIRGINIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 992.887.101-91 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – RECUSA A TRATAMENTO DE URGÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA – LIBERAÇÃO E CUSTEIO DEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a gravidade do quadro clínico da Recorrida e a necessidade de ser submetida à internação e cirurgia de urgência, não é lícito à Recorrente recusar a cobertura do tratamento sob alegação de carência contratual.

No que tange à indenização por dano moral, inexistindo comprovação fática de que a negativa ensejou piora no estado de saúde da paciente, desgostos anormais, danos funcionais, fisiológicos, físicos ou psíquicos além do ordinário, não há falar em dano moral indenizável.

Na espécie, inexiste comprovação de que a recusa tenha causado os transtornos indenizáveis, o que enseja a reforma da sentença nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1044443-49.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
IRENE VIRGÍNIO DOS SANTOS VIEIRA
,
julgou procedentes os pedidos e condenou a Recorrente à obrigação de custear

a internação, cirurgia e tratamento médico indicado à Recorrida.

Ainda condenou ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento, bem como às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Cooperativa Médica alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de imprescindibilidade da produção de outras provas.

No mérito, sustenta que o plano de saúde contratado pela Recorrida ainda se encontrava no prazo de carência, tornando legal a limitação do atendimento de urgência e emergência durante esse período.

Ademais, assevera que não há falar em dever de indenização por danos morais, diante da ausência de ilicitude da sua conduta e inexistência de comprovação dos prejuízos aptos a ensejar danos morais indenizáveis.

Pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, ou a redução do
quantum
da indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID. 51402478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado ao ser desacolhido seu pedido de produção de prova pericial e oral.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, as provas anexadas no autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, vez que foi juntado o contrato do plano de saúde celebrado entre a Requerente (ID. 51399584 - Pág. 4) e a Apelante, ficha do pronto atendimento (ID. 51399586), tomografia computadorizada (ID. 51399586 - Pág.3), carta com a negativa de autorização da Recorrente (ID. 51399587), bem como a guia de solicitação de internação onde consta “
dor abdominal há 2 (dois) dias com piora nas últimas horas – Apendicectomia por videolaparoscopia
” (ID. 51399587 - pág. 3).

Logo, havendo nos autos elementos bastantes à solução da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa por falta de produção de outras provas.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2. Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos, quem alega ter suportado o dano. 3. Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 8019429-85.2016.8.11.0028. Drª Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única. Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019 – sem grifo no original).

Ademais, cumpre salientar que o Julgador tem plena liberdade na avaliação das provas constantes dos autos para firmar sua convicção e chegar à solução que lhe pareça mais adequada, consoante preceitua o art. 371, CPC/15.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
IRENE VIRGÍNIO DOS SANTOS VIEIRA
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em que alegou ser beneficiária do plano de saúde empresarial - contrato n.º 0560105113000181 - e que, em 02/10/2019, deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital São Mateus com fortes dores abdominais.

Após realização de exames, teve o diagnóstico de apendicite aguda com a necessidade de internação e cirurgia de urgência; contudo, tais procedimentos foram negados pela Cooperativa ao argumento de que ainda estava
no prazo de carência.

Em vista disso, ingressou com a vertente demanda pugnando, liminarmente, pela autorização e custeio total de todos os procedimentos. No mérito, a confirmação da medida liminar e a condenação da Cooperativa ao pagamento da indenização por dano moral.

Deferida a providência liminar e instruído o feito, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, condenou a Recorrente à obrigação de custear a internação e cirurgia da Requerente, bem como a pagar todas as demais despesas com a internação, exames, procedimentos, terapias e demais despesas médicas subsequentes, inclusive com medicamentos, até o restabelecimento da saúde da paciente.

A Cooperativa ainda foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, desde a data do arbitramento.

Irresignada, a Recorrente alega que o plano de saúde contratado pela Recorrida ainda estava no prazo de carência, tornando legal a negativa do atendimento durante esse período.

Sustenta, ainda, que não há falar em dever de indenização por danos morais, diante da licitude da sua conduta e que inexiste comprovação de prejuízos a ensejar o dano moral indenizável. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em averiguar se a internação/cirurgia solicitadas e negadas constitui atendimento de urgência ou emergência, apto a excepcionar o período contratual de carência.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência.

Trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

3. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp 1269169/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 18/09/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, há documentos que demonstram a gravidade do quadro clínico da Autora e a necessidade de ser submetida à cirurgia de urgência, conforme se vê da tomografia computadorizada (ID. 51399586 - pág.3), bem como da guia de solicitação de internação na qual consta: “
dor abdominal há 2 (dois) dias com piora nas últimas horas – Apendicectomia por videolaparoscopia
” (ID. 51399587 - pág. 3).

Assim, constitui conduta abusiva a recusa de cobertura do tratamento sob alegação de carência (ID. 51399587), de modo que a sentença não comporta reforma nesse aspecto.

No que tange à indenização por dano moral, esta Câmara tem firmado entendimento de que inexistindo comprovação fática de que a negativa ensejou piora no estado de saúde da paciente, desgostos anormais, danos funcionais, fisiológicos, físicos ou psíquicos além do ordinário, não há falar em dano moral indenizável.

Na espécie, inexiste comprovação de que a recusa à internação da Recorrente tenha lhe causado os transtornos supramencionados, o que torna descabida a condenação da Cooperativa Médica ao pagamento da indenização por dano moral e enseja a reforma da sentença nesse ponto.

Para ilustrar esse entendimento, trago à colação:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA COM PRÓTESE – ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE COBERTURA – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS, EMBORA A PACTUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SEJA INCONTROVERSA – NÃO CONSTATAÇÃO DA CLÁUSULA LIMITATIVA – PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – IRRELEVÂNCIA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - DESDOBRAMENTO DA BARIÁTRICA – PRECEDENTES DO STJ – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA
– DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO EXCLUÍDA
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Para configurar dano moral a extrapolar os umbrais dos meros aborrecimentos, tornando-se, portanto, indenizável, mister que, ou o procedimento negado seja de urgência ou emergência – colocando o beneficiário um uma clara situação de aflição desumana presumida –, ou que fique demonstrado a evidente abusividade da recusa que não dependa de qualquer interpretação quanto à obrigatoriedade da cobertura. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0008623-75.2018.8.11.0055. Rela; Desª. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo e afasto a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020